Tribunal: TJMT
Processo: 1020341-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020341-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), CLAYVER GONCALVES QUEIROZ - CPF: 062.055.641-22 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE
FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO
S
CRIME
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PEL
O
PACIENTE.

SUPOSTO
ENVOLVIMENTO COM
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A IMPRESCINDIILIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.

3. PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto
el
e
apresenta histórico de
outros
crimes
e, possivelmente, integra associação criminosa
, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente, revelaram que a providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento d
a

sua

prisão
preventiv
a
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

4
.
Pedido julgado improcedente, ordem de

habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Maria Julia Morais Torres,

em favor de
Clayver
Gonçalves Queiroz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13 de abril de 2024, tendo sua prisão sido convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
1006501-04.2024.8.11.0042, em razão da suposta prática dos crimes de tentativa de furto qualificado, associação criminosa e comunicação falsa de crime (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II; art. 288, caput; e 340 do Código Penal).

Registra, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente; aduzindo, ademais, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que não há risco de reiteração delitiva.

Alega que “
o decisum vergastado não demonstrou a necessidade da manutenção da prisão do Paciente, com base no caso em concreto, visto que não foi comprovada a tentativa de furto pelo Paciente, que estava no interior do veículo HB20, que estava no local do suposta tiroteio no dia 13/04/2024, por óbice, se conclui, que não restou qualquer comprovação dos fatos descritos na denúncia, o que, a meu ver, torna a prisão do Paciente ilegal, fazendo jus ao relaxamento.”

Sustenta que as provas produzidas nos autos originários não são
suficientes

para
comprovar o envolvimento do paciente nos crimes narrados na representação policial, cabendo à acusação demonstrar durante a instrução processual a autoria e materialidade delitivas.

Destaca que a autoridade policial não se desincumbiu do seu dever de demonstrar provas acerca da autoria do crime em relação ao paciente; e, por essa razão, sua prisão preventiva deve ser revogada.

Assinala que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa e atividade lícita, circunstâncias, essas, que se mostram suficientes à revogação da sua prisão ou à aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, postulou, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
229616796
. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
237848185
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à negativa de autoria, tem-se que essa
tese

não comporta discussão no estreito limite deste
habeas corpus
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da
s
conduta
s
criminosa
s
imputada
s
ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-
probatório que é incompatível com esta via mandamental, principalmente quando o caso é de elevada complexidade.

Com efeito, sobre atemática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o envolvimento ou não d
o
paciente no
s
delito
s

que
foram
imputado
s

à
sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão demonstrados nestes autos.

Noutro viés, no que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente
; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau
consignou a necessidade da prolação do referido édito judicial para garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e pelo
modus operandi
[possível contexto de associação criminosa], reportando-se às decisões
qu
e decretaram e mantiveram sua custódia provisória.

A propósito, sobre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou aliunde para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se a édito judicial prolatado anteriormente dentro de um mesmo processo, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado Orientativo n. 50 vazado nos seguintes termos:
“A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode
ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Além disso, subsistem indícios do envolvimento d
o
paciente com associação criminosa. E, sobre essa questão, Superior Tribunal de Justiça assentou que “
a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso atuante, como forma de interromper suas atividades"
(RHC 112.301/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
02/09/2019), o que somente se consegue efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Daí por que,
em relação à prisão provisória do paciente a
giu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta
dos crimes, em tese, praticados
e do risco de
sua
reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.”
Destarte
, por disposição legal, a
medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, ao menos neste momento processual, porque as circunstâncias do
s

delit
os
, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública ao menos até a realização da instrução processual.

Por derradeiro, a despeito de
a
impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Clayver
Gonçalves Queiroz
;

por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024